Tribunal: TJDFT
Processo: 0725267-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725267-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: JHONNY WAY LUCIO FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante emita, no prazo de dez dias úteis, a carta de crédito do contrato de consórcio celebrado entre as partes, sob pena de multa de R$ 50.000,00 em caso de descumprimento (ID 27916283). O agravante alega, em suas razões (ID 27916275), que a manutenção da decisão agravada não se mostra medida justa porque suportaria sozinho o ônus do tempo processual, correndo o risco de sofrer a aplicação de multa, em uma decisão que pode se tornar irreversível. Aduz que a concessão de crédito envolve risco da comunidade do grupo de consorciados, caso o contemplado passe a ficar inadimplente, sendo necessário que o contemplado e o veículo passem por análise para assegurar a capacidade econômica e o valor declarado do bem. Argumenta que as restrições de crédito apuradas em desfavor do consorciado impõem a não concessão do crédito, nos termos do contrato, bem como nos casos que o contemplado comprova renda insuficiente para arcar com as parcelas. Defende que as cláusulas contratuais são imutáveis sob pena de lesão ao Princípio da Pacta Sunt Servanda e do Princípio da Autonomia da Vontade. Sustenta que a multa fixada em R$ 50.000,00 viola os Princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade e da Legalidade porque o valor de R$ 50.000,00 está fora dos padrões legais, gerando enriquecimento ilícito da parte agravada. Colaciona julgado a favor da sua tese. Requer o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão de primeiro grau em sua totalidade. Preparo recolhido (ID 27916280). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo porque ausente a probabilidade do direito. Analisando os autos, verifica-se que a Proposta de Adesão ao Regulamento de Consórcio no 30538676 estabelece os requisitos para a liberação da carta de crédito aos contemplados, nos seguintes termos (ID 27916286 - Pág. 2): “7.1) Para CONSORCIADOS ativos e contemplados, a liberação da Carta de Crédito ficará condicionada, mas não limitada, ao atendimento dos requisitos: (i) possuir cadastro atualizado junto à ADMINISTRADORA; (ii) comprovar capacidade de pagamento, relativamente às obrigações financeiras assumidas perante o grupo e a ADMINISTRADORA; (iii) realizar o pagamento das prestações mensais em dia; (iv) inexistência de débitos em atraso, renegociações, créditos sujeitos a inibições de limites, restritivos internos e externos em nome do CONSORCIADO contemplado. A critério da ADMINISTRADORA, poderá ser aceito o CONSORCIADO que não atender um ou mais dos requisitos listados acima.” Nesse contexto, de fato, existe a disposição contratual que prevê a exigência de análise de crédito para que a carta do consorciado contemplado seja liberada, entretanto, no ID 96929511 da origem, a pesquisa do SERASA apresentada pelo agravado indica “Score” elevado e o agravante não indicou especificamente quais requisitos não foram cumpridos pelo agravado, que impediram a liberação da carta de crédito. Dessa forma, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, tendo em vista que não se verifica a probabilidade do direito. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora